Tribunal: STF
Processo: HC 73015
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVA:
EXAME.
I. - A alegação de incompetência ratione loci, de natureza
relativa, se não argüida oportunamente, preclui.
II. - O juiz observou, na fixação da pena, os critérios
estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo certo que o
fato de os pacientes serem primários não obriga o juiz a fixar a
pena-base no mínimo legal.
III. - H.C. indeferido.